Tribunal: STF
Processo: ARE 1514736
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de desconstituição de acórdão que manteve a condenação do autor por ato de improbidade administrativa, bem como a aplicação de sanção de perdimento de cargo público, ressarcimento integral do dano ao erário, pagamento de multa civil e suspensão de direitos políticos - Alegação de acórdão fundado em erro de fato e violação manifesta aos artigos 10 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa (art. 966, incisos V e VIII do CPC) - Ação processada com antecipação de tutela - Ausência de erro de fato e inexistência de violação aos dispositivos da Lei nº 8.429/92 - Discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos que não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada - Matéria fática bem apreciada no v. acordão, que não demanda reexame - Ação improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV; e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 45, p. 22):



    “(...) o acórdão rescindendo baseou a fundamentação relativa ao elemento subjetivo na conduta do requerente em dois pontos: o cargo público ocupado e a solicitação de abertura do procedimento licitatório, a despeito da ausência de provas sobre sua ingerência nas ilegalidades apontadas. 



    Ao atribuir a culpa unicamente em razão desses dois fundamentos, sem qualquer elemento capaz de indicar como teria se dado sua conduta no procedimento tido como irregular, o acórdão atribuiu verdadeira responsabilização objetiva ao requerente, violando de forma manifesta o art. 37, § 4º, da Constituição o art. 10 da Lei nº 8.429/92 que regulamenta a matéria. Isso porque inexiste qualquer elemento apto a descrever a conduta tida como ímproba.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 28, p. 7-11):



    “No caso dos autos, o autor afirma o erro de fato em razão de o decisum supostamente ter lhe atribuído funções para além do seu cargo, ou seja, responsabilidade sobre a cotação de preços do objeto licitado. 



    Ao que se verifica do relatório do v. acórdão, a tese ora sustentada pelo autor foi levada à Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça em sede de apelação: 



    “O servidor EDIVALDO GONÇALVES DE SOUZA apelou (fls. 770/798) afirmando que não teve qualquer participação no sistema de compras de copos realizados pela Prefeitura de Ouroeste. Neste sentido, arguiu que, em se tratando de compra com valor superior a R$ 8.000,00, o processo de cotação e compra era realizado pela Comissão de Licitação do Município, e não pelo departamento do qual o apelante era responsável. Ainda, ressaltou a inexistência de superfaturamento, defendendo que houve verificação do valor do produto no mercado regional. Argumentou que apenas oficiou à Comissão de Licitações para que tomasse as providências necessárias para a aquisição dos produtos, todavia, quem tomou as medidas foi a própria Comissão. Ao final, pleiteou a improcedência do feito. Subsidiariamente, requereu o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das sanções.” (fl. 48) 



    E o v. acórdão não deixou de analisar o fato, tendo sido proferido:



    Aliás, ressalta-se que o corréu EDIVALDO, defendendo a inexistência de prática de atos de improbidade, arguiu que, quando se tratava de compra com valor superior a R$ 8.000,00, o processo de cotação e compra era realizado pela Comissão de Licitação do Município, e não pelo departamento do qual o apelante era responsável. 



    Ocorre que, não obstante suas alegações, o servidor EDIVALDO não demonstrou sua tese. Além disso, a prova documental produzida nos autos comprova que foi o corréu que efetuou o pedido de aquisição de descartáveis junto ao Prefeito Municipal (fls. 261), bem como o mesmo era “encarregado de lançadoria e fiscalização tributária” (fls. 470), de modo que deveria ter agido com cautela no procedimento licitatório.” (fls. 65/66) 



    Desse modo, não é possível aventar a rescindibilidade do v. acordão, uma vez que não preenchidos os requisitos confirmados pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, pois presente na espécie a discussão ao redor do fato sobre o qual incidiu o suposto erro. 



    Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que inexiste erro de fato quando as circunstâncias de fato que fundamentam as alegações formuladas pela parte se sujeitam à interpretação e à valoração judicial e que a discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada:



    (...)



    Logo, ausente o erro de fato. 



    Com relação ao argumento de violação dos dispositivos da Lei nº 8.429/92, sobre a verificação da culpa do servidor pelo ato praticado e suposta desproporcionalidade das sanções aplicadas, é certo que a valoração probatória atribuída pela Turma Julgadora ao conteúdo de prova testemunhal e documentos juntados aos autos não pode ser rediscutida no âmbito da ação rescisória, pois a ação manejada não corresponde a um novo julgamento.



    (...)



    Assim, ao que se vislumbra do v. acórdão, a matéria fática foi bem apreciada e não demanda reexame como se fosse nova apelação como modo de satisfazer a pretensão do autor em rediscutir o da ação civil pública, haja vista que obteve julgamento desfavorável. 



    Não se verifica da decisão rescindenda violação direta ou mesmo sistemática ao conteúdo dos dispositivos da Lei nº 8.429/92 indicados pelo autor. Conforme exposto de modo suficiente neste voto, a ação rescisória não é via eleita para tornar a decisão mais justa, mas sim evitar julgados que sejam manifestamente contrários ao ordenamento jurídico, o que não se visualiza no caso em apreço.”



    Conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à inviabilidade da ação rescisória no caso concreto, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.453.796-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24.1.2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Ação Rescisória. Requisitos de admissibilidade. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.368.368-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9.5.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.370.827-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º.11.2022).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente